Tribunal: TJDFT
Processo: 0770450-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 10% DO SOLDO LÍQUIDO DA PARTE DEVEDORA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INOMINADO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A argumentação lançada no agravo interno (ID 70267176 – pág. 4) de que o recurso inominado foi interposto contra decisão que julgou os embargos à execução não encontra respaldo nos autos. O objeto da peça recursal está centrado na decisão interlocutória que determinou a penhora de 10% do salário do recorrente (ID 69217339 – pág. 11) e não guarda relação com a decisão que julgou os embargos à execução.
2. A decisão que determinou a penhora de 10% do soldo líquido da parte devedora possui natureza de decisão interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, conforme previsto no art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT.
3. A aplicação do Enunciado 143 do Fonaje restringe-se às decisões que põem fim aos embargos à execução, o que não se verifica na hipótese, em que a decisão impugnada apenas determinou a penhora sobre parte dos vencimentos do executado.
4. Não se conhece de recurso inominado interposto contra decisão interlocutória.
5. Inaplicável a fungibilidade recursal ante o erro grosseiro.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.